Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.

1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.

2. O fato de os cálculos realizados pela Contadoria Judicial serem sucintos não constitui motivação idônea para obstar a sua homologação, mormente quando foram efetuados em conformidade com o julgado e não existem maiores complexidades a ensejar sucessivas remessas para aquele órgão de assessoramento.

3. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo.

4. Agravo de instrumento desprovido.